Tribunal: TJDFT
Processo: 0745506-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO. ARTIGO 921, INCISO III, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que determinou a suspensão do curso da execução pelo prazo de um ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC, em razão da ausência de bens passíveis de penhora.

2. A existência de penhora no rosto dos autos não se amolda à hipótese de suspensão prevista no inciso III do artigo 921 do CPC, sendo possível apenas o seu sobrestamento até a consolidação do crédito penhorado, art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, “a”, do CPC.

3. Agravo conhecido e provido.